Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-18.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000874-18.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELADO : HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Recurso de Apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito de R$ 2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de no 366812063, bem como condenar o apelante ao pagamento em favor do apelado da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenar o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 c/c o art. 86, ambos do CPC. (Id. 109652022)
O apelante busca, em síntese, a reforma da sentença sob o argumento de que devem ser aceitas como provas, as telas sistêmicas apresentadas, as quais indicam a formalização dos contratos contestados pelo apelado.
Afirma que não praticou qualquer ato ilícito e não causou nenhum dano ao apelado, razão pela qual deve ser afastada a condenação por dano moral que lhe foi imposta. Caso seja mantida, que o valor seja reduzido e que a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.
Defende ainda a redução dos honorários advocatícios.
Ao final, requer o provimento do recurso. (Id.109652024)
O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (Id. 109652029)
É o necessário
Decido.
Consta dos autos que HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, em face do apelante, e após o trâmite legal o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito de R$ 2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de no 366812063, bem como condenar o apelante ao pagamento em favor do apelado da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenar o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 c/c o art. 86, ambos do CPC. (Id. 109652022)
O apelante pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a contratação ficou demonstrada por meio das telas sistêmicas anexadas, as quais comprovar a regularidade dos contratos e a origem da inadimplência do apelado, que gerou a negativação do nome dele junto aos cadastros de inadimplentes.
Contudo, tais provas não foram consideradas pelo juízo.
Aduz ainda que não praticou nenhum ato ilícito e por isso, caso não seja afastada a condenação por dano moral, que ao menos seja reduzido o valor da indenização por dano moral.
Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante comprovou a regularidade e formalização do contrato que originou o débito objeto da demanda.
Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que o apelado teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por uma dívida de R$ 2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de no 366812063 que foi negada a formalização pelo autor/apelado, conforme reconhecido em sentença que além de declarar inexistente o contrato, condenou o banco ao pagamento da indenização por dano moral.
A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia ao apelante comprovar a regularidade/legalidade do contrato e descontos efetuados na conta do apelado.
Todavia, o apelante, ao contestar a ação, não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, por isso deve responder pela falha na prestação do serviço. Trouxe apenas telas sistêmicas, desacompanhadas de qualquer documento que comprovasse inclusive a abertura de conta corrente, a qual o apelante afirma que o apelado tem.
Transcrevo trecho da sentença:
“A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão do suposto débito no importe de R$ 2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de no 366812063. Analisando os autos, verifico que a razão esta com a requerente uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, ela descurou de aportar aos autos os documentos hábeis especialmente o contrato firmado junto a parte autora, referente a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito n.o 366812063, consoante se infere do extrato colacionado junto a inicial no Id. 17743834, visto que a parte requerida apenas aportou aos autos telas de seu próprio sistema, produzido de forma unilateral, tão pouco comprovou que a parte autora possui conta corrente vinculada ao banco requerido.
(...)
Deste modo, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o suporte probatório constituído pela parte autora. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito cobrado pela requerida referente ao débito de R$ 12.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de no 366812063, excluindo-se, definitivamente a restrição creditícia, devendo a requerida arcar com as consequências advindas da indevida inclusão.
(...)”(sic)
Do exame do caso, verifica-se que o réu/apelante não comprovou a regularidade/legalidade da contratação, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova que foi deferida pelo Juízo, e por outro lado, o autor provou a negativação de seu nome por dívida desconhecida e declarada inexistente.
Em casos semelhantes, esta e. Corte decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL CARACTERIZADO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULAS 54 e 362 AMBAS DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.
“Mesmo que se trate de pessoa jurídica, o dano moral decorrente da respectiva inscrição indevida em cadastro de inadimplentes existe in re ipsa, ou seja, para sua configuração bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0074.19.000701-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)”
Em se tratando de responsabilidade de natureza extracontratual - eis que não houve comprovação da relação jurídica -, o termo inicial deverá corresponder a data do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ.” (N.U 1001787-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)
“APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Danos Morais - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”(N.U 1001188-91.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)
No presente caso, evidente que a negativação indevida do nome do apelado, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao apelado.
No caso, é evidente que a negativação do nome, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo apelante.
Quanto ao valor indenizatório, consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelo apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)
Quanto a incidência dos juros de mora, não merece reparos a sentença, uma vez que aplica-se a Súmula 54 do STJ.
Da mesma forma, não merece reparos o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), uma vez que levou-se em consideração a natureza da causa, o trabalho e tempo do causídico, e além disso corresponde a um pouco mais de 1 URH, que hoje equivale a R$ 1.023,77 (um mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora